Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700989-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMBRAER S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 30a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 18/08/2021 (ID 27730836). Na petição juntada ao ID 27841459, a parte apelada EMBRAER manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência. O cerne do recurso cinge-se à cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota de ICMS, tema submetido ao rito da repercussão geral no STF, TEMA 1093/STF – Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante a Suprema Corte já haver declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, a modulação dos efeitos ainda não está totalmente resolvida. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019, pendentes de apreciação. Prima facie, tem-se considerado três possíveis marcos temporais na modulação: 1) dia do julgamento (24/02/21); 2) dia da publicação da tese (3/03/21); 3) dia da publicação do acórdão do tema (25/05/21). Apesar desta ilustre Sexta Turma estar entendendo que seria da data do julgamento, mas tendo em vista os embargos de declaração retro mencionados, mostra-se de bom alvitre suspender o julgamento do presente recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para aguardar o julgamento pelo colendo STF a respeito dos aclaratórios, e se for o caso fixar expressamente referido termo acerca da modulação dos efeitos. Retire-se de pauta. Decorrido o prazo ou havendo manifestação prévia do STF, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator